Tribunal: TJMT
Processo: 1021807-94.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021807-94.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), JURANDIR PEREIRA - CPF: 559.267.381-72 (APELADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SINOP. AFASTADA. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PESSOAIS E POSTAIS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, DO TERMO DE EMBARGO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS E MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por particular, declarando a nulidade do Auto de Infração n. 220431154, do processo administrativo n. 14853/2023 e do Termo de Embargo n. 22044856, por vícios na citação no procedimento administrativo ambiental.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Sexta Vara Cível de Sinop é competente para processar e julgar a ação anulatória de auto de infração ambiental, diante da existência da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá; (ii) estabelecer se é válida a citação por edital realizada no processo administrativo ambiental sem o esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal e por carta com aviso de recebimento.

III. Razões de Decidir

3. A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 fixa a competência territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo a Comarca de Sinop, razão pela qual não há incompetência absoluta do juízo de origem.

4. A citação por edital no processo administrativo é medida excepcional e somente pode ser realizada após o esgotamento das tentativas pessoais e postais de localização do interessado, conforme determina a Lei Complementar Estadual n. 232/2005, art. 121.

5. A citação ficta realizada sem prévias diligências suficientes viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo ambiental e, por consequência, dos atos dele decorrentes.

6. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF (Tema n. 138 da repercussão geral), do STJ (Súmula n. 414 e REsp n. 1.725.788/SP) e em precedentes do TJMT.

7. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 3º, II, do CPC, observam os parâmetros legais e devem ser majorados para 15% em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A competência da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá limita-se às comarcas expressamente previstas na resolução do TJMT, não se estendendo a feitos ambientais oriundos de Sinop.

A citação por edital em processo administrativo ambiental é nula se realizada sem o esgotamento das tentativas de citação pessoal e postal.

A nulidade da citação ficta acarreta a invalidade do auto de infração, do termo de embargo e dos atos subsequentes.

A fixação e majoração dos honorários sucumbenciais devem observar os percentuais previstos no art. 85 do CPC, sendo legítima a majoração em grau recursal.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei Complementar Estadual n. 232/2005, art. 121; Resolução TJMT/OE n. 02/2019; Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 16.02.2023 (Tema n. 138 da repercussão geral); STJ, Súmula n. 414; STJ, REsp n. 1.725.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.06.2018, DJe 29.06.2018; TJMT, N.U 1029446-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 08.08.2024; TJMT, N.U 1017432-21.2022.8.11.0015, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 31.07.2025; TJMT, N.U 1003591-07.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Anulatória de Processo Administrativo Ambiental
, ajuizada por Jurandir
Pereira
, julgou procedente o pedido inicial, consubstanciado na declaração de nulidade do Auto de Infração n. 220431154, do processo administrativo n. 14853/2023, bem como do correspondente Termo de Embargo n. 22044856.

Sustenta o
Recorrente, em síntese, a incompetência absoluta da Sexta Vara Cível de Sinop para o julgamento da ação, por se tratar de matéria ambiental, cuja competência seria da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, conforme disposição da Resolução TJMT/OE n. 02/2019.

No mérito, defende a inexistência de vícios no processo administrativo impugnado, sustentando a legalidade da notificação por edital com fulcro no Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época dos fatos.

Além disso, afirma que a autuação foi válida e está respaldada em laudo técnico que indica que o desmatamento teve início no ano de 2019, período em que o Apelado ainda era proprietário da área, o que afasta a alegada ilegitimidade.

Com tais razões, requer
o provimento do recurso interposto para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes
.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 303287863.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a
sentença
prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que
julgou procedentes os pedidos formulados por Jurandir Pereira.

Extrai-se dos autos originários que a Ação Anulatória do Procedimento Administrativo Ambiental foi ajuizada por
Jurandir Pereira
em face do Estado de Mato Grosso e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, sob a alegação de nulidade do referido processo administrativo e do auto de infração ambiental dele decorrente, em razão da suposta irregularidade da citação realizada naquele procedimento.

Além disso, aduz que não era mais proprietário da área à época da suposta infração ambiental, tendo alienado o imóvel rural no ano de 2021, ao passo que o desmatamento teria ocorrido em 2022.

Após regular trâmite do feito, o Juízo singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
Ex
positis, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial para DECLARAR a NULIDADE do Auto de Infração nº 220431154, do processo administrativo nº 14853/2023, bem como o respectivo Termo de Embargo nº 22044856 e demais atos administrativos deles decorrentes. Via de consequência CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 170047201. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO, dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I, III e IV, e, § 3º, inciso II, do CPC/2015.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3º, inciso II, do CPC)
”
.

Da
sentença
,
o Estado de Mato Grosso aviou o prese
nte Recurso de A
pelação Cível
, o qual se passa à análise.

Da apreciação da preliminar de incompetência do Juízo.

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso alega a incompetência do Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop para processar e julgar o feito, visto que, da análise da Resolução n. 02/2019, há de se concluir que a competência recai sobre o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Desnecessárias maiores digressões sobre a aludida arguição suscitada, que não prospera.

Da resolução supracitada, extrai-se que cabe ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente deste Sodalício processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria
do Meio
Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-
TP) e

as cartas

precatórias cíveis

e criminais
de sua competência.

O fato de se tratar de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atribuir a competência à VEMA - Vara Especializada em Meio Ambiente da Capital, principalmente porque a Resolução estabelece claramente que a competência territorial dessa Vara está limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

A V
ara Especializada do Meio Ambiente, então,
não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do Juízo de Sinop para processar e julgar este caso, muito menos que se trata de uma incompetência absoluta.

Nesse norte, segue a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AFASTADA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1 – Não há que se falar na competência absoluta da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP.

2 – O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, ao momento de instrução processual em que se encontra o processo de origem.

3 – Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1029446-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2024,
Publicado
no DJE 08/08/2024)

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta levantada pelo Estado de Mato Grosso.

Da
apreciação

do
mérito.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de manutenção, ou não, da
sentença
prolatada pelo Juízo singular que, no bojo de Ação Anulatória de Processo Administrativo, de
clarou a nulidade do auto de infração, do processo administrativo e do respectivo termo de embargo, todos lavrados em desfavor de Jurandir Pereira.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o Aviso de Recebimento (AR) foi encaminhado ao Recorrido no seguinte endereço:
Est
rada Aurea, n. 16, Chácara Carolina, Sinop-MT

(id.
303286888, p. 12
).

Em
04/07/2022
, sem que tenha sido determinada qualquer outra diligência, foi realizada a citação da parte a
pela
da por meio de edital, conforme se infere do Diário Oficial n. 2
8.278
, p.
10
.

O proceder da Administração, ao deixar de renovar as tentativas de intimação pessoal ou por AR
do Recorrido
, revela manifesta violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além de afrontar a regra do art. 121 da Lei Complementar Estadual n. 232/2005, que exige a observância de formas sucessivas de intimação antes da adoção da medida excepcional representada pela citação por edital.

Nessa linha, a jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a ausência de esgotamento das diligências de localização do administrado compromete a validade da citação por edital e, por consequência, dos atos subsequentes, inclusive a constituição do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.

2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.725.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018,
DJe
de 29/6/2018.)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de atos administrativos lavrados pela SEMA/MT, quais sejam, Auto de Infração nº 138687, Termo de Embargo nº 121279 e Processo Administrativo nº 644601/2013, sob alegação de citação ficta indevida e reconhecimento de prescrição punitiva e intercorrente. A sentença também determinou a exclusão do nome do autor da dívida ativa e de cadastros restritivos, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a citação por edital realizada após tentativa frustrada de intimação por AR, sem esgotamento de outras formas de localização do autuado;

(
ii
) saber se houve prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente administrativa;

(
iii
) saber se é cabível a revisão da verba honorária fixada no percentual mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização, revelando-se nula por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à luz do art. 121, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005.

4. Os autos demonstram que a Administração Pública já possuía o endereço atualizado do autuado, o qual foi efetivamente utilizado posteriormente para envio da decisão administrativa, evidenciando a desnecessidade da citação ficta.

5. Não restou configurada a prescrição punitiva ou intercorrente, considerando a ausência de paralisação superior a três anos e a existência de atos interruptivos relevantes dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 3º, do CPC, não se aplicando ao caso o Tema 1.255 do STF, por ausência de valor exorbitante ou fixação fora dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a citação por edital realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, em violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A simples frustração de uma tentativa de intimação por AR não autoriza a intimação ficta. 3. Não configuradas a prescrição punitiva nem a prescrição intercorrente quando há prática de atos administrativos interruptivos no prazo legal. 4. É legítima a fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo legal quando observados os critérios do art. 85, § 3º, do CPC.”

(N.U 1017432-21.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a nulidade do processo administrativo ambiental que originou a certidão de dívida ativa (CDA), em razão da ausência de tentativa prévia de citação postal antes da realização de citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade da citação por edital realizada no processo administrativo ambiental que fundamentou a CDA, sem a devida comprovação de esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal e por carta registrada com aviso de recebimento, em violação à ordem legal prevista na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual aplicável (Lei Complementar Estadual nº 232/2005 e Decreto Estadual nº 1.986/2013) estabelece, de forma expressa, a obrigatoriedade de esgotamento das tentativas de citação pessoal e postal antes da adoção da citação por edital no âmbito do processo administrativo ambiental.
4. Inexiste nos autos comprovação documental de que houve tentativa efetiva de citação postal anterior à citação por edital, não sendo suficiente a mera alegação genérica da Administração Pública acerca de suposta devolução de correspondência.

5. Um decreto regulamentar não pode restringir ou modificar o alcance da lei complementar, de modo que a previsão do art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, não dispensa a exigência legal de esgotamento das demais formas de citação antes do uso do edital.

6. A ausência de comprovação da tentativa de citação postal caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o que acarreta a nulidade do processo administrativo e, por consequência, da CDA dele decorrente.

7. O entendimento encontra respaldo em precedentes deste Tribunal e em jurisprudência consolidada no STF (RE 594.296/MG – Tema 138 da repercussão geral) e no STJ (Súmula nº 414), que condicionam a validade da citação por edital ao esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do interessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Complementar Estadual nº 232/2005, art. 121, §1º, III e IV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, §9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 16.02.2023 (Tema 138 da Repercussão Geral); STJ, Súmula nº 414; TJMT, N.U 1032118-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 1015724-81.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 05.02.2025; TJMT, N.U 1033163-42.2023.8.11.0041, Rel.ª Des.ª
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024.

(N.U 1003591-07.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Dessa forma, a nulidade do processo administrativo ambiental é patente.

Reconhecida a irregularidade que macula o presente Processo Administrativo Disciplinar (PAD), torna-se desnecessária a análise acerca da responsabilidade ambiental do Apelado em relação aos danos constatados na propriedade rural.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que a sentença prolatada não comporta modificação.

Isso porque o Juízo de primeiro grau determinou, corretamente, que “CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I, III e IV, e § 3º, inciso II, do CPC/2015” (sic).

No caso em exame, ressalta-se que o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade somente é cabível quando o valor da causa for irrisório, o que não se verifica na hipótese.

Logo, impõe-se a manutenção dos honorários sucumbenciais, conforme delineado na sentença.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de A
pelação Cível
, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para manter inalterada a
sentença
prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Com o desprovimento do Recurso interposto, os honorários sucumbenciais devem ser
majorados
para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025